Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), Y. R. M. - CPF: 482.922.778-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARTINS DA SILVA - CPF: 306.371.288-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) para menor diagnosticada com escoliose torácica, apresentando inclinação vertebral à direita e ângulo de Cobb estimado em 6 graus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para determinar o custeio imediato do tratamento de RPG pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Os documentos médicos acostados aos autos, embora prescrevam o tratamento de RPG, não evidenciam a urgência do procedimento ou o risco de agravamento irreversível da condição de saúde da paciente caso não seja iniciado imediatamente.

5. O relatório médico indica que o tratamento visa melhora do desvio em coluna vertebral e prevenção da piora do grau da escoliose, demonstrando seu caráter preventivo e de melhoria gradual, não caracterizando situação emergencial que não possa aguardar o trâmite regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Para a concessão de tutela antecipada em casos de plano de saúde, é imprescindível a demonstração de urgência ou emergência do tratamento prescrito, além da probabilidade do direito invocado, não se justificando a medida quando o tratamento possui caráter preventivo e de melhoria gradual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 2064997-55.2023.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2023; TJ-MT - AI: 10258692820248110000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Materiais e Morais n. 1012643-98.2025.8.11.0006 movida por
Y. R. M. representada por MAURICIO MARTINS DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, de forma imediata, observados os percentuais contratuais aplicáveis, o tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) a ser realizado em clínica particular.

Em suas razões recursais (id. 340235878), a agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva por ausência de vínculo contratual com a agravada, que é beneficiária da CENTRAL NACIONAL UNIMED; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (iii) inexistência de situação de urgência/emergência; (iv) irreversibilidade da medida; (v) inexistência de solidariedade entre as cooperativas UNIMED.

Comprovante de recolhimento do preparo juntado em id. 340418880.

Em decisão de id. 340434387, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, mantendo-se a agravante no polo passivo da demanda.

Certidão de id. 346196863 informando que decorreu o prazo legal sem que a agravada oferecesse contraminuta.

O Ministério Público, em parecer de id. 348818898, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se do
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Materiais e Morais n. 1012643-98.2025.8.11.0006 movida por
Y. R. M. representada por MAURICIO MARTINS DA SILVA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, de forma imediata, observados os percentuais contratuais aplicáveis, o tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) a ser realizado em clínica particular.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, ressalto que a preliminar de ilegitimidade passiva já foi rejeitada na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (id. 340434387), com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema UNIMED, não havendo razões para modificar tal entendimento.

No mérito, o recurso merece provimento.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil
do processo.

No caso em análise, embora possa haver discussão quanto à probabilidade do direito da agravada ao tratamento de Reeducação Postural Global (RPG), não restou demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É certo que a petição inicial veio instruída com relatório médico, recomendando o tratamento por meio de RPG, programa de reeducação de postura global, mas, da leitura dos relatórios médicos, não se dessume a
existência de urgência
, a justificar a concessão da liminar.

Analisando os documentos médicos acostados aos autos de origem (id. 217328063 e id. 217328062), verifica-se que a menor foi diagnosticada com escoliose torácica, apresentando inclinação vertebral à direita e ângulo de Cobb estimado em 6 graus, com quadro de dorsalgia e lombalgia.

Contudo, os atestados médicos, embora prescrevam o tratamento de RPG, não evidenciam a urgência do procedimento ou o risco de agravamento irreversível da condição de saúde da paciente caso não seja iniciado imediatamente.

O relatório médico indica que o tratamento visa "
melhora do desvio em coluna vertebral, melhora do quadro clínico e prevenindo piora do grau da escoliose / do ângulo de Cobb
", o que demonstra seu caráter preventivo e de melhoria gradual, não caracterizando situação emergencial que não possa aguardar o trâmite regular do processo.

Ademais, não há nos autos qualquer indicação de que a demora no início do tratamento possa causar dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da menor. O próprio atestado médico recomenda afastamento
das atividades escolares de educação física por 180 dias e orienta evitar atividades de impacto
,
sem mencionar a necessidade de início imediato do tratamento fisioterápico
.

Acerca da necessidade da demonstração da probabilidade do direito e do perigo do dano, LUIZ GUILHERME MARINONI, leciona:

[...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca’’ capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o esclarecimento das alegações de fato).
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo Código de Processo Civil comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382)

Nesse contexto, ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justifica a concessão da tutela de urgência, devendo a questão ser resolvida após a devida instrução processual, com o contraditório pleno e a produção de provas que possam melhor esclarecer a real necessidade e urgência do tratamento pleiteado.

À propósito:

PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar o custeio, pela ré, da realização de sessões de RPG (Programa de reeducação de postura global), por tempo indeterminado - Irresignação do autor - Não acolhimento -
Relatório médico que, conquanto recomende o tratamento, não alude a nenhuma situação de urgência que justifique a concessão da liminar sem a ouvida da parte contrária - Tutela antecipada cujo deferimento exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Requisitos por ora não preenchidos
– Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064997-55.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 31/03/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) (destaquei)

Esse também é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão que deferiu tutela antecipada para custeio de sessões de Reeducação Postural Global (RPG) prescritas para a parte requerente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente a urgência do tratamento prescrito e a probabilidade do direito
. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A análise perfunctória das provas colacionadas aos autos revela a relação contratual entre as partes e o cumprimento da carência do plano de saúde. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, podendo ser mitigado em casos excepcionais, conforme a Lei no 14.454/2022.
No caso concreto, a prescrição de RPG não foi prescrita sob a condição de urgência ou emergência, conforme art . 35-C da Lei no 9.656/98. Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela antecipada.
IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento:
“Para a concessão de tutela antecipada em casos de plano de saúde, é imprescindível a demonstração de urgência ou emergência do tratamento prescrito e a probabilidade do direito invocado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258692820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, mantendo a agravante no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026